Tribunal: TJMT
Processo: 1008403-97.2024.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008403-97.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IARA RODRIGUES GALVAO DOS SANTOS - CPF: 557.451.641-15 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), VALDIR RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 616.779.571-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. CIÊNCIA DO PROCURADOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONCESSÃO DE GRATUIDADE EM SEDE RECURSAL.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução opostos contra título extrajudicial representado por Cédula de Crédito Bancário, sob fundamento de inadimplemento do parcelamento das custas processuais, regularmente deferido.

2.. Os embargantes recolheram apenas a primeira das cinco parcelas autorizadas, mantendo-se inertes mesmo após a intimação do procurador regularmente constituído.

II. Questão em discussão

3.. A questão em discussão consiste em saber se é imprescindível a intimação pessoal da parte para o pagamento das parcelas remanescentes das custas iniciais, quando já intimado seu patrono e reconhecido o descumprimento voluntário do parcelamento deferido judicialmente.

III. Razões de decidir

4.. A decisão de deferimento do parcelamento fixou prazo certo e cominou expressamente as consequências do inadimplemento, revelando ciência inequívoca da parte e de seu procurador quanto à obrigação processual assumida.

5.. A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que o inadimplemento do parcelamento das custas autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, independentemente de nova intimação pessoal da parte.

6.. O princípio da autorresponsabilidade processual impõe à parte a obrigação de diligenciar quanto ao cumprimento das obrigações assumidas em juízo, não se cogitando de nulidade quando há ciência inequívoca da determinação judicial.

7.. O pedido de gratuidade da justiça foi deferido exclusivamente em favor da apelante Iara Rodrigues Galvão dos Santos, diante da documentação apresentada, sendo indeferido quanto ao corréu Valdir Rafael dos Santos por ausência de comprovação da hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

8.. Recurso parcialmente provido apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante Iara Rodrigues Galvão dos Santos em sede recursal. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento
:"1. O inadimplemento das parcelas subsequentes ao parcelamento das custas iniciais, após intimação do patrono regularmente constituído, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária nova intimação pessoal da parte. 2. A concessão de justiça gratuita em grau recursal exige comprovação suficiente da hipossuficiência, não bastando mera alegação genérica desacompanhada de documentos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, IV; 98, § 6o; 290; 321, p.u.; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. no 1014487-17.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021; TJMT, Ap. Cív. no 1000857-59.2024.8.11.0049, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.04.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
IARA RODRIGUES GALVÃO DOS SANTOS e VALDIR RAFAEL DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos
Embargos À Execução N. 1008403-97.2024.8.11.0007
opostos em desfavor de

BANCO DO BRASIL S.A., que extinguiu os sem resolução de mérito, por ausência de comprovação do recolhimento integral das custas processuais parceladas.

Alegam os apelantes, em suas razões recursais (Id. 323361877), que não foram pessoalmente intimados para complementar o pagamento das custas processuais, sustentando, com base nos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da primazia da decisão de mérito, que tal ausência configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Argumentam que a jurisprudência dos Tribunais Superiores exige a intimação pessoal da parte para suprimento de irregularidades processuais que possam ensejar extinção do feito, citando precedentes que aplicam os arts. 4o, 6o, 290, 485, III e IV, e § 1o, do CPC. Requerem, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Nas contrarrazões (Id. 323361881), o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada, eis que os embargantes foram intimados regularmente por meio de seus procuradores (Id. 202537847), e, mesmo assim, permaneceram inertes. Alega que não se trata de hipótese de abandono da causa, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal da parte. Quanto à justiça gratuita, sustenta que os apelantes não comprovaram a alegada hipossuficiência, não apresentando qualquer documento que demonstre incapacidade financeira.

Por fim, requer a manutenção da sentença e a condenação dos apelantes ao ônus sucumbencial.

Intimada as partes apelantes para comprovarem a gratuidade da justiça (id. 325930371), manifestaram ao id. 328433873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
IARA RODRIGUES GALVÃO DOS SANTOS e VALDIR RAFAEL DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos
Embargos À Execução N. 1008403-97.2024.8.11.0007
opostos em desfavor de

BANCO DO BRASIL S.A., que extinguiu os sem resolução de mérito, por ausência de comprovação do recolhimento integral das custas processuais parceladas.

Infere-se da inicial que a embargante promove ação de execução lastreada na Cédula de Crédito Bancário no 117.714.474, emitida em 12/04/2023, pela pessoa jurídica ARAVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME, CNPJ 09.913.182/0001-66, no valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais).

As embargantes, ora apelantes, opuseram-se à execução por meio de embargos à execução, com o objetivo de obter a revisão do cumprimento forçado do título, ao argumento de que a referida Cédula de Crédito Bancário não preenche os requisitos formais exigidos pela legislação aplicável.

A sentença objurgada (Id. 323361874), julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento das parcelas subsequentes ao parcelamento das custas processuais. Conforme os autos, os embargantes recolheram apenas a primeira das cinco parcelas deferidas e, apesar de intimados para regularização (Id. 202537847), mantiveram-se inertes, ensejando a extinção do feito.

“ [...]
É o relatório. Fundamento e Decido.

Com fulcro no art. 233, §3o, II, do CNGC, foi deferido o parcelamento das custas processuais em cinco parcelas mensais e sucessivas (id. 170071875).

Em consulta ao sistema de controle e arrecadação do TJ/MT, os embargantes recolheram apenas a primeira parcela, deixando de adimplir as demais.

Registre-se que os embargantes foram intimados para regularizar o pagamento, sob pena de extinção, mas, mesmo assim, permaneceram inertes.

Desnecessária, portanto, nova intimação, seja eletrônica ou pessoal, para a regularização do preparo, conforme reiterada jurisprudência do E. TJ/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O não pagamento integral das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento e intimação para comprovação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. A intimação pessoal da parte é exigível apenas nas hipóteses de abandono da causa ou paralisação processual por inércia, não se aplicando ao inadimplemento de custas já fixadas e parceladas. (TJ/MT - N.U 1009804-29.2024.8.11.0041, Dirceu Dos Santos, Vice-Presidência, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

Ademais, no caso em tela, a relação processual foi regularmente estabelecida, inclusive com a apresentação de defesa. Assim, aplica-se a hipótese do art. 485, IV, do CPC, que prevê a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o feito,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, IV do CPC. [...]”

Pois bem.

- DA GRATUIDADE EM SEDE RECURSAL

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

Verifica-se que a apelante Iara Rodrigues Galvão dos Santos apresentou documentação (id. 328433874) apta a demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento,
razão pela qual defiro-lhe o benefício da justiça gratuita, tão somente, em sede recursal
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o apelante Valdir Rafael dos Santos não comprovou a alegada hipossuficiência, limitando-se a formular pedido genérico desacompanhado de elementos comprobatórios mínimos, motivo pelo qual
indeferido o pleito em seu favor
.

- DO MÉRITO.

Cuida-se, na espécie, na hipótese em que o parcelamento das custas processuais tenha sido regularmente deferido por decisão judicial,
o adimplemento parcial da custa processual — seguido da subsequente extinção do feito sem resolução do mérito — exige, como condição de validad
e, a prévia intimação pessoal das partes inadimplentes, ou se se mostra suficiente, para fins de garantia do contraditório e da ampla defesa, a ciência de seu patrono regularmente constituído nos autos.

O ponto nodal da controvérsia exige exame à luz do dever jurídico-processual imposto às partes de cumprirem, com exatidão e lealdade, as determinações emanadas do juízo, nos termos do que dispõe o art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que as partes embargantes ora apelantes, não obstante regularmente intimadas, por meio de seu procurador constituído, quanto ao deferimento do pleito de parcelamento das custas iniciais, quedaram-se inertes quanto à integral quitação das respectivas parcelas, descumprindo, assim, a obrigação processual que lhe competia.

Com efeito, conforme decisão lançada sob o Id. 323361858, restou expressamente deferido o fracionamento do recolhimento das custas, nos seguintes termos:

“Ante as particularidades da demanda e condições pessoais da parte embargante, defiro o pedido de parcelamento das custas iniciais em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, c/c art. 233, §3o, incisos I e II, do CNGC.
As custas deverão ser quitadas no prazo de 30, 60, 90, 120 e 150 dias a contar da intimação desta decisão.
O parcelamento, ressalte-se, não contempla eventuais diligências necessárias no curso do processo (CNGC, art. 233, § 3.o, inciso II).”

Consulta realizada ao sítio eletrônico oficial da Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação deste Egrégio Tribunal de Justiça (
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guias-arrecadadas/por-numero-unico-processo/?numeroUnicoProcesso=1008403-97.2024.8.11.0007
) revela que houve, de fato, o recolhimento apena da primeira parcela.

Nota-se, portanto, que o apelante tinha plena ciência de seu dever processual e das consequências de seu inadimplemento. A parte foi expressamente advertida de que o não recolhimento resultaria no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Ao aceitar o benefício do parcelamento, o autor ora
apelante assumiu a obrigação de efetuar tempestivamente o pagamento de todas as parcelas
. O descumprimento dessa obrigação configura inobservância de comando judicial expresso, o que autoriza a extinção do feito, independentemente de nova intimação.

A jurisprudência recente deste Tribunal tem se firmado no sentido de que
"a ausência do recolhimento das demais parcelas culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença. Ressalta-se que tal medida dispensa, inclusive, nova intimação da parte."
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO IMPUGNADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – PEDIDO RENOVADO EM APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DO PREPARO – DEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: “1. O indeferimento da gratuidade de justiça preclui se não impugnado por agravo de instrumento, sendo inviável sua rediscussão em sede de apelação. 2. A inércia no recolhimento das custas, mesmo após deferimento de parcelamento, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6o; 99, § 7o; 101, § 1o; 321, p.u.; 485, IV . Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1014487-17.2021.8.11 .0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13 .10.2021; TJMT, Apelação Cível no 1000857-59.2024.8 .11.0049, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j . 02.04.2025, DJE 07.04 .2025.

“DIREITOPROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADEDA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃODO MÉRITO.MANUTENÇÃODA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. (...) IV.DISPOSITIVOE TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A dispensa de preparo prevista no artigo 101, § 1o, do CPC aplica-se apenas ao recurso e não exime o autor do cumprimento da determinação de emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas. A inércia da parte em atender à determinação judicial para emendar a inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 101, § 1o, 321, parágrafo único, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1003681-17.2024.8.11.0008, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 26.03.2025, DJE 30.03.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000857-59.2024.8.11.0049, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 02.04.2025, DJE 07.04.2025.” (N.U 1009669-25.2024.8.11.0006, CÂMARASISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

Nesse contexto fático e jurídico específico — em que a obrigação foi livremente assumida, os prazos fixados de maneira clara e o risco do inadimplemento expressamente advertido, inclusive com base no art. 290 do CPC —,
não se justifica a exigência de nova intimação pessoal da parte para fins de regularização
, já que o dever de quitação das parcelas subsequentes decorria diretamente da decisão judicial anteriormente proferida, à qual a parte aderiu voluntariamente.

A alegação de ausência de intimação pessoal perde, portanto, sua força argumentativa diante da circunstância de que tanto a parte quanto seu procurador foram devidamente cientificados da obrigação e de suas consequências, inexistindo, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Trata-se, pois, de aplicação legítima do postulado da autorresponsabilidade processual, segundo o qual
incumbe à parte agir com diligência, lealdade e previsibilidade no cumprimento dos encargos processuais assumidos voluntariamente, não podendo invocar, em seu favor, as consequências de sua própria inércia.

Outrossim, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado representativo da tese firmada, fixou o entendimento nos seguintes termos:
"O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição."
(
STJ – EDcl no AgInt no AREsp 1.955.088/MG
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/04/2025, DJe 05/05/2025).

No caso em apreço, não houve qualquer irregularidade procedimental, tampouco afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau observou estritamente o comando legal e os limites do devido processo, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e, preliminarmente, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para conceder a GRATUIDADE DA JUSTIÇA, tão somente em sede recursal, a parte apelante IARA RODRIGUES GALVÃO DOS SANTOS, e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do indeferimento da gratuidade da justiça ao apelante VALDIR RAFAEL DOS SANTOS, determino o recolhimento do preparo recursal, nos termos da legislação processual aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025